Tribunal: TJBA
Processo: 8032247-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032247-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO RODRIGUES NEPOMUCENO

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, LAIS MICHELE DE SENA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO PELA SENTENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A INCAPACIDADE EM CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO EVIDENCIADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.42 DA LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA.
RE
CURSO
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032247-65.2022.805.0080, em que figura como apelante
JAIRO RODRIGUES NEPOMUCENO
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça